Tribunal: CARF
Processo: 11128.721218/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721218/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.896 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.894, de 23 de março de
2021, prolatada no julgamento do processo 11128.721053/2018-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata este processo de auto de infração lavrado em decorrência de prestação
intempestiva de informação sobre carga transportada.
Aduz a fiscalização que:
O agente de carga PRIME SHIPPING – EIRELI – EPP, CNPJ no
05.880.727/0001-24, concluiu a desconsolidação do Conhecimento de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721218/2018-19
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721218/2018-19

Carga Eletrônico Master (MBL ou CE-Genérico) de forma intempestiva,
com registro extemporâneo do Conhecimento de Carga Eletrônico House
(HBL ou CE-Agregado).
A prestação das informações sobre a carga importada no sistema
SISCOMEX CARGA não observou o disposto pelo artigo 22, inciso III,
da IN RFB 800/2007;
Diante da infração verificada, coube à fiscalização lançar a multa prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003;
Quanto à responsabilidade pela infração, de acordo com § 1o, do artigo 37, do
Decreto-lei no 37/1966, cabe ao agente de carga desconsolidador prestar as informações sobre as
operações que execute e respectivas cargas.
Pela via postal, a PRIME SHIPPING – EIRELI- EPP foi intimada do auto de
infração, tendo a mesma apresentado impugnação e documentos. A unidade preparadora
considerou a impugnação tempestiva. Alega a defesa que:
Preliminares.
- Decisão judicial impede a lavratura de auto de infração em face da
impugnante.
1. A impugnante é associada da Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadoras Intermodais (ACTC), sendo certo que referida
associação
ingressou
com
Ação,
processo
no
0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite pela 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, visando justamente impedir a lavratura de autos de infração
em razão da prestação de informações supostamente fora dos
prazos;
2. Referida Ação obteve tutela antecipada. Reproduziu decisão do
poder judiciário;
3. Resta evidente que a autoridade fiscal, por determinação judicial,
encontra-se impedida de lavrar auto de infração em face da
impugnante; agindo de forma diversa está descumprindo ordem
judicial;
4. Requer seja reconhecida a nulidade do presente auto de infração;
- Auto de infração lavrado fora do prazo legal.
5. O presente auto de infração foi lavrado fora do prazo legal, isso
porque o artigo 24 da Lei no 9.784/1999 estabelece o prazo de 5
(cinco) dias para a prática de atos inerentes ao órgão ou autoridade
responsável, quando a lei de outra forma não especificar;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721218/2018-19

6. O presente auto de infração foi lavrado fora do prazo legal;
7. Assim, o mesmo não deverá prevalecer, vez que contraria a
legislação em vigor;
Do mérito.
8. Quanto à autuação dirigida contra a Impugnante (representante
agente das partes), cabe esclarecer que no âmbito de sua função
jamais atuou como transportadora. Essa condição, por si só, já é
suficiente para justificar que não poderia ter sido lavrado auto de
infração contra ela;
9. Não é e não era a armadora dos navios, nem realizou o transporte
em questão, de modo que não pode ser considerada responsável
pelas retificações de informações objeto da autuação em apreço;
10. Eventuais multas, se cabíveis, deverão ser imputadas ao
transportador marítimo ou aos donos das mercadorias, pois, na
condição de agente, apenas repassa ao Siscomex as informações
recebidas de seu representado e/ou do importador;
11. A aplicação de eventual penalidade diretamente à impugnante
só seria possível na eventualidade dela ter agido com culpa, o que
não se vislumbra no presente caso;
12. A impugnante somente repassou as informações e efetuou as
retificações, não em nome próprio, mas em atendimento ao que lhe
foi solicitado, tudo no cumprimento de seu dever funcional.
Reproduziu legislação;
13. Somente ao “efetivo responsável” pelo eventual atraso nas
retificações poderão ser atribuídas as multas em debate;
14. Na verdade, não se trata de informações em atraso, mas apenas
desconsolidações, que não implicaram em prejuízo ao erário;
15. Demonstrado está que a impugnante não tem legitimidade para
figurar na relação jurídica instituída pelo aludido auto de infração,
o que implica na sua anulação;
16. Sem que houvesse qualquer outro procedimento iniciado pela
fiscalização para apurar eventuais irregularidades na prestação de
informações no Siscomex, o auto de infração foi lavrado;
17. Na medida em que já haviam sido prestadas as informações, e
tendo a impugnante solicitado espontaneamente as necessárias
retificações, restou caracterizado o instituto da “DENÚNCIA
ESPONTÂNEA”, o que exclui a aplicação de penalidades, nos
exatos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Reproduziu o artigo 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66, ementas de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721218/2018-19

julgamentos administrativos (CARF) e ementas de julgamentos
realizados pelo poder judiciário;
18. No presente caso, as informações básicas foram prestadas
dentro do prazo legal, sendo que os pedidos de retificação foram
apresentados antes da lavratura do auto de infração. Portanto, as
informações, que se consubstanciaram em simples correções e não
provocaram nenhum dano ao erário, devem ser consideradas como
denúncia espontânea e eficaz;
19. O objetivo do artigo 138 do Código Tributário Nacional é
justamente motivar o contribuinte a corrigir falhas antes que se
inicie a fiscalização, poupando a Receita Federal de problemas e
motivando o contribuinte com a exclusão da multa;
20. A prestação de informações antes do início da fiscalização
afasta a imposição da multa, vez que houve o apontamento pela
própria parte, o que mostra a ausência de dolo e consequentemente
se evita prejuízo ao erário. Reproduziu ementa de decisão judicial e
trechos da Solução de Consulta COSIT no 2, publicada em
04/02/2016;
21. Essa norma, que tem efeito vinculante, comprova que a
retificação, ou melhor, desconsolidação, não acarreta a aplicação da
multa, vez que as informações principais já haviam sido prestadas
pelo armador marítimo antes da atracação da embarcação;
Requerimentos finais.
22. Ante o exposto, requer: i) seja o presente processo julgado
extinto, por ter sido o auto de infração lavrado fora do prazo legal;
ii) caso não seja esse o entendimento, ao final, seja a presente
impugnação julgada procedente.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, conforme consta na ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
...
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
INTEMPESTIVO
DE
CARGA. MULTA.
O registro intempestivo de Conhecimento de Carga Eletrônico (CE) na
chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721218/2018-19

O agente de carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de
informações referentes à desconsolidação de cargas importadas no
sistema SISCOMEX CARGA.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136
do Código Tributário Nacional. Tal preceito trata, em regra, da
objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que só em casos
excepcionais exige seja demonstrado o elemento volitivo para
caracterizar o tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial, conforme dispõe o Parecer Normativo
COSIT n° 7/2014 e a Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a)
que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b)
conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
c)
do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d)
que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
e)
da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista que a contribuinte colacionou aos autos liminar oriundas autos ação
0005238-86.2015.4.03.6100, nada mais colacionando aos autos.
Assim, para o prosseguimento do julgado, se faz necessário que outros documentos da
demanda judicial seja juntado ao presente PAF.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721218/2018-19

A juntada de copia das principais peças (inicial, decisões, sentença, recursos, etc),
impactam diretamente na conclusão do julgado.
Assim, o presente feito merece ser convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora intime o contribuinte apresentar, em ordem cronológica, as principais peças
(certidões e decisões, em especial) da Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital